Tribunal: TJBA
Processo: 8000526-22.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000526-22.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLECIO RODRIGUES Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RETROAÇÃO DE EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 671 DO STF. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO UNILATERAL DE 40 PARA 30 HORAS SEMANAIS. ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por candidato aprovado em concurso público para o cargo de vigia do Município de Sento Sé, cuja nomeação ocorreu tardiamente por força de decisão judicial. 2. Pretensão de: (i) concessão da carga horária prevista no edital (40 horas semanais); (ii) pagamento de verbas salariais retroativas ao período de 2011 a 2016; e (iii) indenização por danos morais. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se a nomeação tardia gera direito à retroação dos efeitos funcionais e financeiros; (ii) verificar se houve violação ao edital quanto à carga horária atribuída; (iii) analisar a possibilidade de indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF (Tema 671) estabelece que a posse tardia em cargo público, determinada por decisão judicial, não enseja pagamento de indenização ou verbas retroativas, salvo em caso de arbitrariedade flagrante, não demonstrada nos autos. 4. A percepção de vencimentos pressupõe o efetivo exercício do cargo, sendo vedado enriquecimento sem causa. 5. O edital do concurso vincula Administração e candidatos. A redução unilateral da carga horária de 40 para 30 horas semanais viola o princípio da vinculação ao edital, impondo a readequação. 6. Não comprovada ofensa grave a direito da personalidade, a mera frustração pela nomeação tardia não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a readequação da carga horária para 40 horas semanais, conforme edital. Mantida a improcedência quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais. Tese de julgamento: 1. A nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, por decisão judicial, não gera direito à indenização ou verbas retroativas, salvo em situações de arbitrariedade flagrante (Tema 671/STF). 2. O edital do concurso público vincula Administração e candidatos, sendo ilegal a redução unilateral da carga horária prevista. 3. A mera frustração pela nomeação tardia não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 86, 373, 487, I; CC/2002, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347/DF, Tema 671, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, j. 26/02/2015. STJ, AgInt no AgInt no REsp 2077875/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/08/2024. TJ-BA, Apelação Cível n. 8000543-58.2021.8.05.0245, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, j. 28/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000526-22.2021.8.05.0245, tendo como Apelante CLECIO RODRIGUES e Apelado MUNICIPIO DE SENTO SE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR